Tribunal: STF
Processo: ARE 1485005
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 28).



    Na origem, ANTÔNIO CARLOS CECHINATTO, SORAIA TEREZINHA AMARO E TATIANA AMARO CECHINATTO ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais contra o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, ESTADO DO RIO GRANDE SUL, SANTO ENTRETENIMENTO, ELISSANDRO CALLEGARO SPOHR, e MAURO LONDERO HOFFMANN em decorrência da morte de seu filho e irmão TIAGO AMARO CECHINATTO, falecido no dia 27/1/2013 na Boat Kiss, vítima de asfixia por inalação de gases tóxicos. Requereram o pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 7.500,00, pelos gastos com funeral e o pagamento de 500 salários-mínimos para cada um dos autores a título de danos morais (Doc. 2).



    O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus, solidariamente, (a) a pagar o valor de R$ 7.500,00 a título de danos materiais; (b) a restituir aos autores o valor gasto com despesas para tratamentos psicológicos, a ser auferido em liquidação de sentença; e (c) a pagar o valor de R$ 60.000,00 a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais (Doc. 19).



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença, em acórdão assim ementado (Doc. 28, fls. 1-3):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DA BOATE KISS. VÍTIMA FATAL. IRMÃO E FILHO DOS AUTORES. 



    1) DO PEDIDO DE AJG: Possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça a SANTO ENTRETENIMENTO e ELISSANDRO, uma vez que demonstrada a total incapacidade financeira das partes. 



    2) DO CERCEAMENTO DE DEFESA: Não se verifica, nos autos, a presença dos requisitos constantes do art. 125 do CPC para a denunciação da lide. Ademais, eventual acolhimento do requerimento tumultuaria o trâmite processual, ensejando grave violação ao direito à razoável duração do processo. 



    3) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: À luz da teoria da asserção, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que, se analisadas as asserções constantes da inicial de maneira isolada, depreende-se o envolvimento do Ente Estatal em um contexto fático que autoriza o prosseguimento da ação contra si. 



    4) DA RESPONSABILIDADE DE SANTO ENTRETENIMENTO LTDA E DE SEU SÓCIO/ADMINISTRADOR ELISSANDRO CALLEGARO SPOHR: Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores sofreram graves danos materiais e emocionais em razão do fato do serviço, figurando, portanto, como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, incide a responsabilidade civil objetiva no caso, respondendo o fornecedor do serviço independentemente da existência do elemento subjetivo na sua conduta ou omissão, conforme previsão expressa do art. 14 do CDC. 



    A morte de TIAGO AMARO CECHINATTO, filho e irmão dos autores, em razão de incêndio que consumiu a Boate Kiss restou demonstrada nos autos. Ademais, a ocorrência do incêndio é incontroversa, e sua caracterização como fato do serviço se mostra evidente e inquestionável, uma vez que a casa noturna não obteve êxito em fornecer, sequer minimamente, a segurança esperada. Afinal, a exploração da atividade comercial da ré SANTO ENTRETENIMENTO - que, por sua natureza, não poderia apresentar qualquer risco à integridade física de seus consumidores - desencadeou uma das maiores tragédias de que se tem notícia em nosso Estado e deu causa à catastrófica e prematura morte de 242 jovens. Outrossim, não restou verificada ou comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade. 



    5) DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA: A responsabilidade civil estatal, com fundamento no risco administrativo, é prevista no artigo 37, §6°, da Constituição da República. No caso dos autos, a Prefeitura Municipal de Santa Maria não cumpriu com o dever de fiscalizar e concedeu indevidamente o alvará de localização, visto que não havia alvará sanitário válido quando da expedição do alvará de localização e que o projeto arquitetônico jamais fora aprovado. No que tange à responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, esta decorre sobretudo das falhas perpetradas pelo Corpo de Bombeiros na expedição dos Alvarás de Prevenção de Incêndio, eis que além de expedir, em 2011, alvará de maneira indevida, posteriormente permitiu o funcionamento da boate com referido alvará vencido. Logo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil solidária entre os réus Estado do Rio Grande do Sul, Município de Santa Maria e Santo Entretenimentos e seus sócios de fato e de direito. 



    6) DOS DANOS MORAIS: Quantum indenizatório de R$ 60.000,00 a cada um dos autores mantido, em razão do forte envolvimento constatado entre os familiares. Irmã da vítima que abandonou emprego e alterou o local de residência para prestar auxílio aos pais após a tragédia. 



    7) DOS DANOS MATERIAIS: A condenação à reparação por danos materiais deve ser mantida, em sua integralidade, uma vez que as despesas com funeral restaram devidamente comprovadas e que restou demonstrado que os autores ANTONIO e SORAIA, à época da propositura da demanda, encontravam-se em tratamento psicológico. Ademais, a natureza e a extensão da tragédia que vitimou o filho dos autores denotam a necessidade de tratamento especializado. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 40), foram rejeitados (Doc. 43)



    No RE (Doc. 60), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, §6º, da CF/1988, ao fundamento de que é indevida a responsabilidade do Estado em face do reconhecimento de dano moral por ato praticado por terceiro. 



    Isto porque “o nexo de causalidade, rompido no caso por fato de terceiro, não se afigura presente para a responsabilidade imposta”, pois “não se pode perder de vista o que gerou as mortes na Boate Kiss: asfixia por inalação de fumaça tóxica em razão de centelha de fogo de artifício utilizado pela Banda Gurizada Fandangueira”. Assim, entende que “o fato de terceiro, colocação de fogo, tem o condão de romper o nexo de causalidade verificado por suposta falha na atuação do ente estatal” (Doc. 60, fl. 8). 



    Aduz que “a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, embora dispense a análise da culpa da Administração, exige que haja nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular. Vale dizer: não se pode imputar ao Poder Público a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Ou seja, ao contrário da teoria do risco integral, a teoria do risco administrativo admite a exclusão da responsabilidade quando presentes causas excludentes do nexo de causalidade” (Doc. 60, fl. 8).



    Registra não ignorar o fato de a Boate Kiss “operar sem alvará municipal e com alvará de prevenção contra incêndios vencidos” (Doc. 60, fl. 8). No entanto, “a irrelevância jurídica da conduta omissa da Administração Pública pode ser comprovada pelo seguinte exercício de lógica: mesmo que tivesse havido fiscalização eficiente, mesmo que a "Boate Kiss" funcionasse com todos os alvarás válidos, não há garantia alguma de que o incêndio não teria acontecido, e nem que teria menores proporções. Por outro lado, há certeza absoluta de que, se não tivesse sido utilizado o artefato pirotécnico pela banda dentro do estabelecimento de diversão e esta não estivesse superlotada, o evento fatídico não teria ocorrido. Há que se destacar, ainda, que a fiscalização não é unipresente em todos os eventos e estabelecimentos privados, como era a Boate Kiss (Doc. 60, fl. 9).



    Logo, entende que “reconhecida a culpa exclusiva de terceiros, há rompimento do nexo de causalidade entre o dano e a falha na fiscalização promovida pelo Poder Público. Não há que se falar, portanto, na responsabilidade do Estado e, consequentemente, no seu dever de indenizar” (Doc. 60, fl. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 68).



    No Agravo (Doc. 78), o Estado defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    Encaminhados os autos a esta CORTE SUPREMA, o Eminente Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), negou seguimento ao RE ao fundamento de que incide a Súmula 279/STF (Doc. 108).



    Interposto Agravo Regimental (Doc. 110), o Min. ROBERTO BARROSO reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição dos autos (Doc. 112).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade do ente público aos seguintes fundamentos (Doc. 28, fl. 21):



    “No caso dos autos, o poder público, tanto o municipal quanto o estadual, detinha o dever específico de fiscalizar a atuação de SANTO ENTRETENIMENTO e, se assim o tivesse feito, certamente teria evitado a ocorrência da tragédia ou, ao menos, reduzido suas proporções.



    Nesse diapasão, convém apontar que foram inúmeras as irregularidades constatadas na atuação do Município, as quais, atualmente, são inclusive de conhecimento geral da população em virtude da grande repercussão midiática do caso. Contudo, dentre as principais irregularidades que contribuíram para o resultado danoso, faz-se necessário apontar o fato de que o projeto arquitetônico das reformas efetuadas na Boate Kiss nunca foi aprovado junto ao Município de Santa Maria.



    Conforme relatou à autoridade policial o arquiteto Rafael Escobar de Oliveira, servidor do Escritório da Cidade (EC/Secretaria de Mobilidade Urbana do Município, a aprovação de referido projeto despenderia da correção de 29 irregularidades, as quais nunca foram devidamente sanadas. Apesar disto, o Município jamais adotou qualquer providência […].



    Veja-se que parte das irregularidades dizia respeito justamente a sistemas de segurança, prevenção e combate a incêndio e saídas de emergência.



    […]



    No que tange a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, esta decorre sobretudo das falhas perpetradas pelo Corpo de Bombeiros na expedição dos Alvarás de Prevenção de Incêndio.



    Com efeito, consta do relatório final do inquérito policial que o primeiro alvará expedido em favor da Boate Kiss não preenchia as normas de segurança exigíveis, razão pela qual não deveria ter sido expedido Na ocasião, constatou-se que as portas de entrada e saída do local coincidiam com a saída de emergência sendo que, nos termos da NBR 9077, a edificação deveria contar co ao menos duas saídas (…).



    […]



    Se não bastasse, à época da tragédia, a boate operava com Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndios vencido. A renovação do referido alvará dependia da realização de vistoria por parte do Corpo de Bombeiros, que não foi realizada.



    Efetivamente, caso tivesse realizada referida vistoria, teria o Ente Estatal verificado as inúmeras alterações realizadas no imóvel após a expedição do anterior alvará de prevenção e proteção contra incêndio, sobretudo a instalação da espuma de poliuretano que, ao fim e ao cabo, foi determinada pra a gravidade do ocorrido.



    […]



    Inconteste, portanto, a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul que, assim como o Município, expediu alvará de maneira indevida e omitiu-se em relação ao seu dever de fiscalizar.”



    A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, disciplinou a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes ao particular, garantindo, desse modo, que os cidadãos lesados por uma atividade estatal pudessem ser ressarcidos e indenizados pelos prejuízos sofridos. 



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.



    Nesse sentido, a jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.207.942-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO: DETENTO FERIDO POR OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA: CULPA PUBLICIZADA: FALTA DO SERVIÇO. C.F., art. 37, § 6º. 



    I. - Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, em sentido estrito, esta numa de suas três vertentes -- a negligência, a imperícia ou a imprudência -- não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço.



    II. - A falta do serviço -- faute du service dos franceses -- não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro.



    III. - Detento ferido por outro detento: responsabilidade civil do Estado: ocorrência da falta do serviço, com a culpa genérica do serviço público, por isso que o Estado deve zelar pela integridade física do preso.



    IV. - RE conhecido e provido” (RE 382.054, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 1º/10/2004)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2018. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois a jurisprudência do STF é firme no sentido de que o prequestionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária.



    2. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes.



    3. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.137.891-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019)



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – CONFIGURAÇÃO – ANIMAL EM RODOVIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM VÍTIMA FATAL – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, DE QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO, PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL – CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO – INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279/STF) – DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO.” (ARE 705.643-AgR/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/11/2012)



    No tocante à responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de omissão do dever de fiscalização, foi a seguinte a tese fixada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL por ocasião do julgamento do RE 136.861-RG, no qual figurei como redator para acórdão, DJe de 22/1/2021, Tema 366:



    “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular.”



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR. 



    1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE.



    2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.



    3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício.



    4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”.



    5. Recurso extraordinário desprovido.”



    Assim, uma vez comprovada a prática de dano decorrente da ação de terceiros em circunstância que o Estado tinha o dever de evitá-lo, cabe ao Poder Público o dever de indenizar o particular, salvo se provado culpa exclusiva da vítima ou fenômeno da natureza inevitável, causas excludentes de responsabilidade. 



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente